Tribunal: TJSP
Processo: 2055793-84.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pleito almejando a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio. Tese já enfrentada e afastada em sede de apelação. Via que não se presta como "terceira instância" de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no artigo 621 do CPP. Precedentes deste E. Tribunal. Acervo probatório coeso e seguro, suficiente à

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pleito almejando a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio. Tese já enfrentada e afastada em sede de apelação. Via que não se presta como "terceira instância" de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no artigo 621 do CPP. Precedentes deste E. Tribunal. Acervo probatório coeso e seguro, suficiente à manutenção do édito condenatório em desfavor do peticionário. Penas e regime adequadamente fixados. Improcedente.